Tribunal: TJSP
Processo: 1037910-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – Suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21 ou julgamento do Tema no 1.019 pelo STF – Impossibilidade – Aplicação imediata da tese firmada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Suspensão dos processos não determinada pela Suprema Corte – Pretensão à aposentadoria especial com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – POLICIAL CIVIL – Suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21 ou julgamento do Tema no 1.019 pelo STF – Impossibilidade – Aplicação imediata da tese firmada pela C. Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Suspensão dos processos não determinada pela Suprema Corte – Pretensão à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Cabimento – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – Preenchimento dos requisitos de tempo de contribuição e de serviço na carreira policial da LC no 51/85 (recepcionada pela CF/88) e da LCE no 1.062/08 – Direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade – Entendimento firmado pelo STF – Regras de transição das EC no 41/03 e no 47/05 não aplicáveis às aposentadorias especiais – Tese fixada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 do TJSP) – Sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO IMPROVIDOS.